Tribunal: TJSP
Processo: 0017005-57.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LATROCINIO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação para o art. 157, §2o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP e aplicação do maior porcentual à tentativa. Descabimento.

A) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. O réu foi reconhecido pela vítima, nas duas oportunidades

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. LATROCINIO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a desclassificação para o art. 157, §2o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP e aplicação do maior porcentual à tentativa. Descabimento.

A) Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. O réu foi reconhecido pela vítima, nas duas oportunidades em que ela prestou declarações (na polícia, por fotografia e, em Juízo, pessoalmente), não havendo motivos para que se considere como leviano ou irresponsável seu reconhecimento, até porque nada contra o réu tinha anteriormente. Ainda, embora ele negasse o delito, dizendo que se encontrava em Itatiba, não procurou demonstrar a veracidade do que alegou, conforme previsto no art. 156 do CPP. Assim, mantida sua condenação nos moldes da sentença (latrocínio tentado), até porque atirou na vítima quando se encontrava de costas, demonstrando dolo de matar, que acabou não ocorrendo por fatores alheios à sua vontade, de sorte que não se pode desclassificar o delito para o art. 157, §2o, I, c.c. art. 14, II, ambos do CP, mantida, pois a condenação nos moldes em que foi proferida.

B) Aplicação de maior percentual à tentativa. Descabimento. O disparo que atingiu a vítima dilacerou sua bacia, portanto, de proporções gravíssimas, que poderiam tê-la levado a morte, não fosse o pronto atendimento e cirurgia (conforme constatado em seu prontuário médico – fls. 260/261). Desse modo, correta a aplicação do menor porcentual à tentativa.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017005-57.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RODRIGO
CECON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente a manutenção da prisão preventiva.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017005-57.2018.8.26.0114.
Apelante: RODRIGO CECON (Dra. Tatiana Elisa Marão Beraquet

Defensora Pública)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Patrícia Suárez Pae Kim.
Comarca: Campinas.
VOTO no 16.408.
PENAL.
APELAÇÃO.
LATROCINIO
TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA
DEFESA.
Pretendida a absolvição por insuficiência
probatória.

Alternativamente,
a
desclassificação para o art. 157, §2o, I, c.c. art.
14, II, ambos do CP e aplicação do maior
porcentual à tentativa. Descabimento.
A) Absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade. O réu foi reconhecido pela
vítima, nas duas oportunidades em que ela
prestou declarações (na polícia, por fotografia e,
em Juízo, pessoalmente), não havendo motivos
para que se considere como leviano ou
irresponsável seu reconhecimento, até porque
nada contra o réu tinha anteriormente. Ainda,
embora ele negasse o delito, dizendo que se
encontrava
em
Itatiba,
não
procurou
demonstrar a veracidade do que alegou,
conforme previsto no art. 156 do CPP. Assim,
mantida sua condenação nos moldes da
sentença (latrocínio tentado), até porque atirou na
vítima quando se encontrava de costas,
demonstrando dolo de matar, que acabou não
ocorrendo por fatores alheios à sua vontade,
de sorte que não se pode desclassificar o delito
para o art. 157, §2o, I, c.c. art. 14, II, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
CP, mantida, pois a condenação nos moldes
em que foi proferida.
B) Aplicação de maior percentual à tentativa.
Descabimento. O disparo que atingiu a vítima
dilacerou sua bacia, portanto, de proporções
gravíssimas, que poderiam tê-la levado a
morte, não fosse o pronto atendimento e
cirurgia (conforme constatado em seu prontuário
médico
fls. 260/261). Desse modo, correta a
aplicação do menor porcentual à tentativa.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado RODRIGO CECON contra sentença
penal condenatória proferida pela Juíza da 1a Vara Criminal da
Comarca da Campinas (publicada em 31 de outubro de 2018 fls.
284).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §3o,
última parte, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
porque, no dia 15 de maio de 2018, por volta das 21h45min,
na Avenida Governador Pedro de Toledo no 508, cidade e
comarca de Campinas, subtraiu, para ele, mediante emprego
de agrave ameaça contra Cristiane Nicioli, uma pistola, marca
Taurus, bem este pertencente a ela.
Consta ainda que, na mesma oportunidade, o
réu atentou contra a vida da ofendida, efetuando dois
disparos de arma de fogo contra ela, sendo que o resultado
morte não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade
(recebida a denúncia em 23 de maio de 2018 fls. 67/68).
Conforme apurado, o apelante decidiu
praticar um roubo. Utilizando-se de uma motocicleta, dirigiu-
se ao referido logradouro onde avistou a vítima caminhando
em via pública, decidindo abordá-la. Assim, entrou, com a
moto, na frente da ofendida e, simulando estar armado,
anunciou assalto, quando ela efetuou um tiro contra ele,
utilizando-se de sua arma. Ato contínuo, entraram em luta
corporal, momento que o increpado subtraiu sua pistola e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
efetuou dois tiros contra a vítima, acertando sua nádega
direita. Em seguida, evadiu-se do local, utilizando a
motocicleta, na posse da arma da ofendida. Posteriormente,
o réu foi internado no Hospital das Clínicas da Unicamp,
apresentando ferimento causado por um projétil de arma de
fogo. Após, fotografado, foi ele (por fotografia) reconhecido pela
vítima como o autor do delito por ela sofrido.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157, §3o, última parte, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal, às penas privativa de 15 (quinze)
anos e 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e de multa, no importe de 07 (sete)
diárias, cada qual no piso legal. Indeferido apelo em
liberdade.
Pretende, o apelante, a absolvição por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer
a
desclassificação para o delito do artigo 157, §2o, inciso I, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ou a aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
do maior percentual à tentativa (fls. 313/319).

Trânsito em julgado para o Ministério Público
em 12 de novembro de 2018 (fls. 312).
Contrarrazões às fls. 325/329 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 344/352).
É o relatório.
O apelo merece parcial provimento.
Materialidade demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 10), auto de reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
fotográfico (fls. 33/34) e prontuário médico da vítima (fls. 202/261),
destacando-se, também, evidenciada a autoria pela palavra
da vítima e pelos relatos prestados pelas testemunhas.
O apelante, na polícia e em Juízo, negou os
fatos, alegando que na ocasião encontrava-se na cidade
onde reside, Itatiba e, em razão de ser usuário de droga, ter
saído e acabado por usar cocaína na praça. Afirmou que
quando usa entorpecente, tem a mania de ficar
perambulando pela cidade. E foi o que fez, quando, por volta
das 03horas,retornando para sua casa, um automóvel
passou (de cor clara, porém não sabe a marca nem modelo)
e desferiu dois tiros contra ele, sendo que apenas um deles o
atingiu, na região lombar esquerda de sua coluna vertebral
transfixando-se em seu corpo, acabando por sair pelo
abdômen. Correu para casa, pedindo auxílio da mãe, que
solicitou a pessoa de um vizinho, Alexandre, acabando os
dois levando, no carro de sua genitora, para o hospital da
Unicamp porque teve medo de ser socorrido na Santa Casa.
Disse não saber quem foi o autor dos disparos. No entanto,
antes dos fatos, recebeu ameaças de pessoas que traficam
drogas em Itatiba, pois, antes de ser preso, era o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
responsável pelo comércio de entorpecentes de seu bairro.
Além disso, contou que quando ficou recolhido na
Penitenciária I de Itiparina, dominada pela facção CRDC,
rival do PCC, “foi interditado no crime” (sic). Disse, ainda, ter
habilitação para pilotar motocicletas (fls. 39). Em Juízo,
manteve a mesma versão, acrescentando ter reconhecido
sua fotografia (apresentada à vítima na polícia
fls. 34), bem como
estar cumprindo pena em regime aberto (Mídia Digital
fls.
144/145).
A vítima, Cristina, contou que no dia dos
fatos, por volta das 21h45min, deixou seu automóvel na
Unidade Policial, deslocando-se, a pé, para sua casa, que
fica a 900m (novecentos metros) do lugar, carregando bolsa e
sacola. Cerca de 30m (trinta metros) de sua residência, foi
surpreendida por um indivíduo de motocicleta, sozinho, que
após descer, sacou de uma arma preta, anunciando assalto.
Como era noite, ela não pôde perceber se era um simulacro
ou arma de fogo verdadeira. Devido à proximidade do réu,
deu uns passos para trás, quando conseguiu pegar sua arma
de fogo, e desferir um tiro contra ele (provavelmente, tendo atingido o
lado esquerdo do quadril do agressor). Contudo, ele iniciou uma luta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
corporal com ela para se apossar de sua arma e, quando ele
a conseguiu, momento que ela correu para a rua, ele desferiu
(ela de costas) dois tiros contra ela, sendo atingida por um deles
na região das nádegas (que ali entrou, saindo pela virilha). Após, o
indivíduo subiu na motocicleta, passando perto dela, Ela se
levantou e começou a gritar por socorro, quando ele fugiu
com a moto e na posse da arma de fogo dela. Alguns
transeuntes a socorreram, tendo um deles se aproveitado
para furtar seu celular. Apresentada a fotografia do réu (fls. 34)
reconheceu-o, com absoluta segurança, como o autor do
delito (fls. 32). Em Juízo, confirmou seu relato, apenas
acrescentando que não sabia dizer se ia voltar a andar de
forma perfeita porque precisava esperar a calcificação do
osso
(fraturou
a
bacia),
reconhecendo,
então,
pessoalmente, o réu, afirmando, ainda, que embora ele
estivesse com capacete, não tinha viseira, o que facilitou
observar seu semblante (Mídia Digital fls. 144/145).
O policial militar, Valdir Domingos Correia,
marido da vítima, confirmou a tentativa de latrocínio sofrida
pela ofendida, acrescentando que em razão disso, foi ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
levada e internada no Hospital Samaritano, quando lhe
confidenciou que durante luta corporal travada com o réu,
conseguiu ela efetuar um disparo contra ele, provavelmente
atingindo o lado esquerdo, no abdômen. De posse dessa
informação, transmitida aos outros policiais, passaram eles a
diligenciar junto a prontos socorros da região, visando
encontrar o autor do delito, sendo que no dia 16 de maio de
2018, lograram êxito em localizar o apelante, que se
encontrava internado na Unicamp, vítima de disparo de arma
de fogo no abdômen. Ainda, disse que obteve a fotografia do
réu e, apresentada à vítima, ela o reconheceu sem sombra
de dúvidas (fls. 11).
A testemunha, Fernanda Luciane Pereira,
contou que tinha ido à Igreja, com o marido e a filha
pequena. Chegava em casa e estava estacionando o carro,
quando seu marido, Raphael, viu a ofendida passando.
Quando desceram, ela olhou para tras e viu um indivíduo,
que saiu debaixo da árvore, de motocicleta, indo para cima
de uma mulher que passou a gritar por socorro. Ouviu o
primeiro disparo, entrando no carro e falando para o marido
também entrar com a filha. Porém, ele quebrou a maçaneta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
então, com a filha, correu para o condomínio deles, próximo.
Olhou novamente para trás, quando viu que o indivíduo tinha
entrado em luta corporal com a vítima, ouvindo, em seguida,
mais dois disparos de arma. Então, saiu com o carro, deu
uma volta e gritou para chamarem a polícia, parando, após,
para socorrê-la, pois sangrava muito na virilha, já que é
instrumentista cirúrgica, permanecendo com ela até a
chegada da polícia. Afirmou que o réu estava de capacete
(Mídia Digital).
Raphael Erick Trini Januário (esposo
de
Fernanda), por sua vez, confirmou que voltavam da Igreja,
tendo notado, quando a mulher estacionava o carro, a vítima
passando por eles, andando e, quando tirou a filha do banco
de trás, ouviu um tiro, momento que sua esposa disse: “está
tendo um assalto”. Ele olhou para trás e viu um rapaz
agarrando a bolsa da vítima. Como estava com a filha no
colo, tentou se proteger, voltando para o carro. Porém,
quebrou a maçaneta. Então, correu com a criança para o
condomínio, quando pôde ouvir mais dois disparos. Soube
depois, pela esposa, que ela parou para socorrer a ofendida
e que o ladrão fugiu com a motocicleta (Mídia Digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408

Por fim, o policial, Willian de Siqueira Silva,
disse ter recebido a notícia sobre a policial baleada, porém
estava longe do local. Chegando lá, já não estava mais a
vítima (socorrida por outra viatura) e o réu tinha fugido (Mídia Digital).
Observada a prova colhida, resta avaliar e
motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que o apelante cometeu o delito de
latrocínio tentado, conforme as declarações da vítima, como
acima descritas, que o reconheceu, com absoluta
certeza, nas duas oportunidades, em que ouvida, como o
autor do latrocínio tentado por ela sofrido, como acima
descrito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos geralmente na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a
palavra das vítimas é de suma importância para o deslinde
do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, não
teriam elas qualquer proveito em mentir.
Além disso, nada foi levantado pela d. defesa
de modo a afastar suas narrativas.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de
delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui
especial relevância, sendo forte o seu valor probatório
(Precedentes)” (STJ Ministro Leopoldo de Arruda Raposo
5a Turma HC no 311331/MS Dje 08/04/2015).
Ainda, quanto ao fato de estar abalada,
podendo incorrer em risco quando apontou o réu como autor
do delito, não tem como prevalecer. É que a vítima foi firme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
nos reconhecimentos efetuados e, sendo policial,
por exercer função pública, presumidamente cumpre a lei, de
modo que não seria leviana ou irresponsável, diante da
gravidade do delito, em apontar o apelante como seu autor
se não tivesse certeza.
Também, como ela mesma afirmou, embora
o réu estivesse de capacete, não tinha este viseira, tendo
ficado muito próxima dele (tanto que deu alguns passos para trás para
poder atirar contra ele), podendo observar sua fisionomia.
Outrossim, a confirmar a dinâmica dos fatos,
estão as palavras das duas testemunhas presenciais,
Fernanda e Rafael, bem como o relato fornecido pelo marido
da vítima, Valdir, que além de confirmar os acontecimentos, o
fez apontando o apelante como o autor deles, já que
presenciou quando a esposa o reconheceu, no hospital, por
fotografia. E embora tenha apenas testemunhado na polícia,
o conteúdo de sua fala está em sintonia com o restante das
provas, de forma que dever ser considerado. Por fim, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
poderia ignorar que o apelante foi localizado justamente pelo
ferimento recebido quando da conduta, trazendo, então,
certeza sobre a autoria.
Desse modo, a negativa dos fatos ofertada
pelo apelante restou isolada, pois nem tratou, a d. defesa, de
requerer a oitiva da mãe do réu e do vizinho Alexandre, que
apontou como as pessoas que o levaram para o hospital,
saindo de Itatiba, como lhe competia (artigo 156 do Código
de Processo Penal).
Por fim, não há que se considerar o delito
como do artigo 157, §2o, inciso I, na forma tentada, já que o
apelante, com intuito de consumar a subtração da arma,
atirou na vítima, pelas costas, quando ela fugia, não a
levando a óbito por circunstância alheias à sua vontade.
Evidente, no caso, o dolo de matar, dentro do crime
patrimonial complexo e restando legítima a capitulação
imposta na sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
Destarte, diante do farto quadro probatório,
correta se mostrou sua condenação.
Pena foi fixada no patamar mínimo, por
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
apesar da existência de outra condenação (fls. 85 processo no
0001145-78.2010.8.26.0281
fato: 29/12/2009, condenado art. 28 da Lei de
Drogas, à pena de Advertência sobre os efeitos da Droga, com trânsito em
julgado para a defesa em 25 de agosto de 2012 e fls. 87/88 processo no
0004617-29.2006.8.26.0281 fato: 06/06/2016 condenado pelo art. 157, §2o, I
e II, c.c. art. 29, “caput”, ambos do CP, às penas de 05 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, trânsito em julgado réu: 09/10/2006)
que poderiam ter sido consideradas. Porém, na conformidade
do Ministério Público, não se pode prejudicar o apelante,
ficando mantida a pena em 20 (vinte) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa. Na segunda fase, consideradas as
reincidências (fls. 86
processo no 0002577-35.2010.8.26.0281
fato:
01/04/2010, condenado pelo art. 33, “caput”, c.c. art. 35, ambos da Lei
11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, às penas de 08 anos de reclusão e
pagamento de 1200 dias-multa, trânsito em julgado réu em 24/04/2012; fls. 87
processo no 0004573 68.2010.8.26.0281 fato: 01/04/2010, condenado pelo
art. 35, “caput”, da Lei 11.343/2006, a pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de
reclusão, e pagamento de 1020 dias-multa, trânsito em julgado réu: 22/03/2013
e fls. 88
processo no 0005743-12.2009.8.26.0281
fato: 10/07/2009

condenado pelo art. 147, c.c. art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
dois meses de detenção, trânsito em julgado réu: 11/06/2010), foi amentada
a pena em 1/6, evidenciando-se, novamente, beneficiado o
réu pelo índice baixo aplicado ao acréscimo d apena, uma
vez que se tratam de três reincidências. Contudo, não
havendo contrariedade do órgão acusador, mantido o
percentual (1/6), resultando em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Diante da presença do “conatus”, acertadamente reduzida a
pena em 1/3 (um terço), considerando-se que foram desferidos
dois tiros contra as costas da vítima, sendo que o que a
acertou, por pouco não lhe causou a morte. Desse modo,
pela proximidade da consumação, mantida a redução de 1/3
(um terço), que perfez a pena definitiva de 15 (quinze) anos e
06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 07
(sete) dias-multa.
Tanto pelo quantum de pena fixado, como
por se tratar de delito cometido com violência à pessoa e,
ainda, pela reincidência, não foi a pena corporal substituída
por pena restritiva de direitos (artigo 44, I, II e III, do Código Penal),
tampouco seria o caso do sursis (artigo 77, “caput” e I e II do Código
Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
E pelos mesmos motivos (reincidência, quantum de
pena estabelecido e violência concreta do delito), foi fixado o regime
fechado para início do cumprimento da pena, mostrando-se,
de fato, o único suficiente e adequado a impedir que o réu
insista no cometimento de delitos, aplicando-se o artigo 33,
§2o, “a” e §3o, do Código Penal.
Assim, embora o regime prisional tenha se
baseado, também, no quantum de pena estabelecido,
também influenciou, como situação para isso, o fato do réu
ser reincidente. Desse modo, não pode ser beneficiado pela
“detração” (artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal), já que não
estão presentes, nesta ação penal, os requisitos legais
exigidos à medida, cabendo, assim, tal mister, ao Juízo
competente, o das Execuções Criminais (artigo 66, III, “b”, da Lei
7210/1984).
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. artigo 387, §1o, ambos do
Código de Processo Penal.
No caso, preso durante a instrução e mantida
a cautelar na sentença, não há que se modificar a situação,
inclusive pela confirmação da condenação nesta Corte,
tratando-se de gravíssimo crime, com longa pena, pela
existência, ainda, de requisitos da prisão preventiva, dada a
ousadia e periculosidade do agente, criminoso contumaz, e
que, para garantia da ordem pública, não faz jus a qualquer
outra cautelar mais benéfica. Assim, mantenho a cautelar até
o trânsito em julgado, quando, então, iniciará execução
definitiva.
Pelo
exposto,
por
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0017005-57.2018.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14408
COMUNIQUE-SE,
principalmente
a
manutenção da prisão preventiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR